Tribunal: TJBA
Processo: 8073023-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073023-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENE PEDREIRA FONSECA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os Recorrentes alegam a incompetência do juízo cível ante a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente devido à demora na citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário (Nota de Crédito Comercial) firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial e a consequente competência do juízo; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, seja direta ou decorrente da demora na citação válida.

III. Razões de decidir

3. A Nota de Crédito Comercial possui natureza de fomento à atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final exigida para a caracterização da relação de consumo. A aplicação da teoria finalista mitigada demanda prova robusta da vulnerabilidade da pessoa jurídica ou do empresário individual, inexistente no caso concreto.

4. O prazo prescricional para a execução de Nota de Crédito Comercial é de três anos, contados do vencimento do título, nos termos da Lei Uniforme de Genebra. Ajuizada a ação antes do termo final e não configurada desídia exclusiva do credor na promoção da citação, aplica-se a interrupção retroativa do prazo prescricional à data da propositura da demanda, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

(09)